Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-55.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035171-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 632.880.281-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. É DEVIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCEDIDA A GRATUIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por ausência de emenda à inicial e não recolhimento de custas judiciais. A sentença desconsiderou a decisão liminar concedida em agravo de instrumento que suspendia a decisão que determinava o recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta ser hipossuficiente e pede a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante, considerando a documentação apresentada; e
(ii) determinar se a sentença de extinção foi prematura ao desconsiderar a decisão liminar que suspendeu a exigência de pagamento das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 99 do CPC, somente pode ser afastada com base em elementos concretos. No caso, os documentos apresentados pelo apelante, incluindo holerites, declarações de imposto de renda e despesas essenciais, demonstram de forma suficiente a situação de escassez de recursos financeiros, justificando a concessão da justiça gratuita.

4.

A sentença foi proferida de forma prematura, pois desconsiderou a decisão liminar concedida em sede de agravo de instrumento, que havia suspendido a determinação de recolhimento das custas judiciais. Essa circunstância inviabiliza o reconhecimento de extinção do feito por descumprimento de exigências processuais.

5.

O princípio da confiança legítima, desdobramento do princípio da boa-fé, reforça a necessidade de garantir ao apelante o acesso à Justiça, especialmente na pendência de decisão sobre o agravo de instrumento que discutia o indeferimento da gratuidade de justiça.

6.

Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que não é recomendável a prolação de sentença extintiva na pendência de julgamento de recurso que discuta a matéria, devendo-se priorizar o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte presume-se verdadeira, salvo prova concreta em sentido contrário.

9.

A sentença de extinção sem resolução de mérito que desconsidera decisão liminar, proferida em agravo de instrumento com efeito suspensivo sobre exigência de recolhimento de custas, é prematura e deve ser anulada.

10.

O princípio da boa-fé processual e da confiança legítima exige a preservação do direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 5º, 99, § 2º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1012762-71.2021.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 05/09/2023.

2.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1008355-56.2020.8.11.0015, Rel. Marilsen Andrade Addario, 01/12/2021.

3.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0091545-17.2021.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 22/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Isaias Ferreira de Araújo
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou extinto o feito, da
ação
declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S/A
,
ante a ausência de emenda à inicial.

Irresignado, o apelante pede
que a sentença seja anulada para o regular prosseguimento da lide.

Para tanto, alega, em síntese, que a extinção do feito não levou em
consideração a decisão liminar de suspensão da decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais, deferida em sede de recurso de agravo de instrumento (AI de nº 1026473-86.2024.8.11.0000), em 21/09/2024.

Bem ainda, argui ser hipossuficiente e merecedor da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita, que seja anulada a sentença, retornando os autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 254567182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, movida pelo apelante, em face do banco apelado, objetivando a apuração de suposto erro de consentimento na contratação de "cartão de crédito consignado" e falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, cuja pretensão final é a conversão do contrato para as condições de um empréstimo consignado comum.

Na petição inicial, o apelante argumenta que o contrato firmado em 2011, com a instituição financeira, tornou-se excessivamente oneroso, já tendo descontado diretamente na folha de pagamento, em mais de dez anos a quantia de R$ 38.027,19.

Alega, ainda, falta de transparência em relação às condições do contrato, especialmente sobre os juros compostos acumulados mensalmente.

Distribuída a ação em 13/08/2024, em 22/08/2024 foi proferida a decisão inicial (id 254564785), que indeferiu a gratuidade e determinou “a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência”.

Na petição de id 254564792 (09/09/2024) o requerente, ora apelante procedeu a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência.

Em pese a apresentação dos documentos, na decisão de id 254564799 o Juízo singular manteve o indeferimento da justiça gratuita, em 10/09/2024.

Em 23/09/2024, na sentença de id 254567152, ora recorrida, o feito restou extinto.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se merece reforma a sentença por extinção prematura dos autos, desconsiderando a
decisão liminar de suspensão da decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais, deferida em sede de recurso de agravo de instrumento (AI de nº 1026473-86.2024.8.11.0000), em 21/09/2024. Bem como, se cabível a concessão da gratuidade ao apelante.

Primeiramente, passo à análise do pedido de justiça gratuita.

Da
minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

Nesse contexto, sabe-se que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”.

In casu
, vê-se do conjunto fático-probatório produzido que o apelante é merecedor do benefício.

Com efeito, em vista dos holerites apresentados (id 254564770 e seguintes), declarações de imposto de renda (id 254564794), faturas de energia, água e internet (id 254564796, id 254564797 e id 254564798), certidões de nascimento dos filhos (id 254564795), bem como, do contexto da controvérsia do feito, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Diante disso, comprovou o apelante que não possui condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

No que se refere à extinção prematura dos autos, da mesma forma, merece guarida o apelo.

Nota-se que
a extinção do feito, id 254567153, com fundamento no art. 485, I, do CPC, proferida em 23/09/2024, efetivamente não levou em
consideração a decisão liminar de suspensão da decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais, deferida em sede de recurso de agravo de instrumento (AI de nº 1026473-86.2024.8.11.0000), em 21/09/2024, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 25456717.

Tem-se que na pendência do julgamento do mérito do agravo de instrumento, não se recomenda a prolação de sentença.

Ademais, verifica-se que antes da sentença, foi concedido efeito suspensivo à parte da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento.

Ademais, há de se prestigiar a confiança legítima do recorrente, que nutria a expectativa de decisão favorável quanto da concessão das benesses da gratuidade da justiça.

Impende-se ressaltar que o princípio da confiança se desdobra do princípio da boa-fé, insculpido no art. 5º do regramento processual civil.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO, COM EFEITO SUSPENSIVO À DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXTINÇÃO – SENTENÇA PREMATURA – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – RETORNO DOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA CASSADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo interposição de recurso de instrumento com efeito suspensivo à decisão que denega a concessão da justiça configura vício a prolação da sentença que extinga o feito na pendência do aludido recurso. Assim, deve ser cassada a sentença, e, com o trânsito em julgado superveniente da decisão denegatória, os autos devem retornar para aplicação do artigo 290 do CPC que prevê a intimação da parte para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, em 15 dias anteriormente ao cancelamento. (N.U 1012762-71.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE BEM – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - NÃO CUMPRIMENTO -

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 - PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE A MATÉRIA – QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO JURISDICIONADO – PRINCÍPIO DA BOA FÉ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. Se pendente de julgamento o mérito do recurso de agravo de instrumento que discute a gratuidade de justiça e a readequação do valor atribuído à causa, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial em razão do não recolhimento das custas judiciais e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Assim, recomendável a devolução dos autos à origem com a reabertura do prazo para recolhimento das custas e regular processamento do feito. (N.U 1008355-56.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DAGRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO QUAL SE DISCUTIA JUSTAMENTE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJAPL: 00915451720218190001, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem, para regular prosseguimento, bem ainda, para, em vista do preenchimento dos requisitos autorizadores, conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025